Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721849-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada por eles. O Juízo de Primeiro Grau rechaçou a tese de inobservância da ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, pois a tentativa de constrição de ativos de titularidade dos devedores via Sistemas Sisbajud e Renajud foram infrutíferas e os executados jamais indicaram bens passíveis de penhora. Explicou que os devedores não instruíram os autos com parecer particular ou outro elemento de convicção, ainda que indiciário, hábil a infirmar os valores apurados pelo “expert” em questão. Rejeitou a impugnação apresentada. A análise perfunctória do agravo de instrumento revela que não houve impugnação específica dos fundamentos acima mencionados. Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira limitaram-se a defender que a avaliação foi inferior ao valor de mercado, a pedir a desconstituição da penhora com fundamento na ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Verifico que a tese utilizada para afastar a preclusão não foi não submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. A petição que deu ensejo à decisão agravada mencionou apenas que os bens que foram penhorados nos presentes autos, se encontram impenhoráveis, pois se tratam de objeto de penhora em processos diversos, enquanto o recurso aborda a tese de que a existência de outras penhoras impacta diretamente o valor real dos imóveis e a utilidade da expropriação, devendo ser considerada pelo juízo ao decidir sobre alienação judicial. A tese de insuficiência do laudo pericial não foi abordada na petição que impugnou o laudo. Foi suscitada apenas em sede recursal, o que indica a impossibilidade de conhecimento em razão da supressão de instância. Intimem-se Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator